Tribunal: TJSP
Processo: 3014054-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
SEGURO-GARANTIA – Decisão que proibiu a inscrição do nome da devedora no CADIN e o encaminhamento do título a protesto, possibilitando a expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa – Admissibilidade – Precedente desta Câmara – Agravo de instrumento improvido.